Tribunal: TJDFT
Processo: 0750352-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750352-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CANOZZI AGRAVADO: GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO CANOZZI. Em despacho de ID. 67208759, esta relatoria determinou que o agravante juntasse aos autos cópia integral do processo de origem, por não ter conseguido acessar a petição inicial e os documentos que a instruíram. Porém, o prazo para a parte agravante se manifestar transcorreu sem a apresentação dos documentos requeridos, consoante certidão de ID 67959153. É o breve relato. DECIDO Conforme se verifica, o agravante não cumpriu o comando judicial que determinou a juntada do processo originário. Outrossim, em consulta aos autos de origem, observa-se a prolação de sentença extintiva por indeferimento da inicial. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2025 15:45:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora